Tribunal: CARF
Processo: 13819.907607/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.907607/2012-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.955 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
TERMOMECÂNICA SÃO PAULO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ANALISADO EM OUTRO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. REFLEXOS DA DECISÃO.
A decisão atinente ao crédito analisado em outro processo administrativo
deverá projetar seus efeitos sobre a análise da compensação, com a
homologação da compensação pleiteada, até o limite de eventual
reconhecimento do direito creditório naquele processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade Preparadora aplique ao presente
processo o resultado da reanálise do mérito do direito creditório constante do processo
administrativo no 13819.906986/2012-01, com a homologação da compensação ora pleiteada, até
o limite de eventual reconhecimento do direito creditório naquele processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907607/2012-91
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.955 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907607/2012-91

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
15261.65407.250509.1.3.04-1296, por meio da qual a contribuinte em epígrafe realizou
a compensação de débitos tributários próprios utilizando-se de um crédito no valor de
R$ 650,73, relativo ao DARF de Cofins não cumulativa (código 5856), recolhido em
15/07/2004.
Em 05/12/2012 foi emitido despacho decisório de não-homologação da compensação
(rastreamento no 41044111), pelo fato de que o DARF discriminado na Dcomp acima
identificada estava integralmente utilizado para quitação do débito de Cofins não
cumulativa do período de apuração de 01/06/2004 a 30/06/2004, não restando saldo de
crédito disponível para a compensação do débito informado na DCOMP acima citada.
Uma vez cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade contra
o despacho decisório, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Informa, primeiramente, que, antes de efetuar a entrega da Dcomp acima, apresentou o
PER – Pedido de Restituição Eletrônico no 18754.85503.230409.1.2.04-6600, por meio
do qual solicitou a restituição do indébito tributário, no valor de R$ 650,73, relativo ao
DARF de Cofins não cumulativa (código 5856), recolhido em 15/07/2004.
Explica, também, que, após a apuração da contribuição do período (com o devido
pagamento - e/ou compensações - e entrega das declarações devidas – DCTF e Dacon),
verificou que deixou de informar alguns valores relativos a créditos sobre bens do ativo
imobilizado. Diz que, após nova apuração, efetuou a retificação do respectivo Dacon,
conforme tela colacionada na manifestação (a qual faz comparação entre os dados da
Dacon original e da Dacon retificadora), bem como da DCTF correspondente, de forma
que o pagamento acima citado transformou-se em pagamento a maior que o devido.
Argumenta que possui o direito ao crédito, bem como à compensação do valor indevido,
consoante os artigos 2o e 34 da IN RFB no 900, de 2008, e as Soluções de Consulta no
87, de 2007, e 40 de 2009. Acrescenta que os débitos informados (declarados) na
Dcomp em análise perfazem o valor total de R$ 650,73.
Em face do exposto, requer que o despacho decisório seja cancelado, que a declaração
de compensação em análise seja homologada e que o crédito declarado seja analisado
com base nos documentos juntados na manifestação de inconformidade (cópia do
pagamento, DCTF e Dacon - originais e retificadores - e demonstrativos dos créditos
sobre bens do ativo imobilizado – linha 09 e 10 do Dacon). Pede, alternativamente, caso
a delegacia de julgamento entenda não serem suficientes os documentos apresentados,
que o processo seja baixado em diligência para que a contribuinte seja intimada a
apresentar novos documentos que se façam necessários.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/Dcomp, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.955 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907607/2012-91

O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
instruiu a Manifestação de Inconformidade com as Declarações retificadas
e as retificadoras (ignoradas pelo Despacho Decisório), com o DARF objeto do pedido de
restituição e com as planilhas discriminativas dos créditos apurados em 06/2004 sobre bens do
ativo imobilizado e das alterações promovidas no DACON;
(ii)
requereu que o feito fosse convertido em diligência caso a DRJ entendesse
que os documentos eram insuficientes para efetuar a análise do Pedido de Restituição, como lhe
facultavam os arts. 65 da IN/RFB no 900/2008 (vigente à época) e 16, IV do Decreto
70.235/1972;
(iii)
o acórdão recorrido ignorou as planilhas de cálculo que instruíram a
Manifestação de Inconformidade;
(iv)
o Pedido de Restituição que dá suporte à Declaração de Compensação
encontra-se sob procedimento de análise nos autos do Processo Administrativo no
13819.906986/2012-01;
(v)
referido Pedido de Restituição também foi indeferido pela autoridade
administrativa sob motivação de inexistência de crédito;
(vi)
naqueles autos apresentou Manifestação de Inconformidade que foi
julgada improcedente e, posteriormente, Recurso Voluntário, sendo que o processo
administrativo que trata da análise do Pedido de Restituição encontra-se em andamento;
(vii)
os presentes autos guardam relação direta com a discussão estampada no
Processo Administrativo no 13819.906986/2012-01: quanto estes autos tratam da análise da
DCOMP, o Processo Administrativo no 13819.906986/2012-01 cuida do exame do PER;
(viii) caso o direito creditório objeto do PER seja confirmado nos autos do
processo administrativo no 13819.906986/2012-01, a DCOMP que é objeto do presente processo
e está vinculada ao referido PER também deve ser homologada;
(ix)
há, portanto, nítida relação de prejudicialidade entre a análise que está
sendo promovida no Processo Administrativo no 13819.906986/2012-01 e a Declaração de
Compensação analisada nestes autos;
(x)
existe e necessidade de apensamento dos processos;
(xi)
caso os processos não sejam apensados, a suspensão do julgamento do
presente processo é medida que se impõe;
(xii)
acerca da suspensão do processo nas hipóteses de prejudicialidade, com
suporte no art. 15 do CPC/15 pede a aplicação do art. 313, inciso V, “a” do CPC/15;
(xiii) o acórdão recorrido simplesmente ignorou as planilhas de cálculo que
instruíram a Manifestação de Inconformidade e as declarações retificadoras que dão suporte às
alterações realizadas na base de cálculo dos créditos;
(xiv) aludidos documentos identificam com precisão os “valores das bases de
cálculo que foram alteradas”, além da natureza e procedência dos créditos, com referência ao
bem do ativo imobilizado que os originou e caso fossem necessários documentos
complementares para comprovação desses valores e superação de eventuais dúvidas das
autoridades julgadoras, a Contribuinte expressamente requereu a conversão do feito em
diligência;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.955 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907607/2012-91

(xv)
no caso em apreço há um apego descomedido da DRJ à forma do ato
(Manifestação de Inconformidade), em detrimento de seu conteúdo real (direito de crédito);
(xvi) a resistência da Autoridade Julgadora em analisar os documentos e as
planilhas apresentadas pela Contribuinte afronta ainda aos Princípios da Oficialidade, da
Legalidade, da Proporcionalidade, do Informalismo e do Interesse Público, os quais devem ser
observados pela administração pública;
(xvii) os documentos carreados aos autos durante a fiscalização e com a
manifestação de inconformidade devem ser devidamente analisados (com a possibilidade de
complementação), sob pena de ofensa aos princípios da Verdade Real e da ampla defesa;
(xviii) em 29/10/2004 transmitiu o Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais – DACON, prestando informações relativas aos créditos e débitos apurados em 06/2004;
(xix) neste mês o total da contribuição declarada como devida para a COFINS
foi de R$ 4.727.781,75, que, após o desconto dos créditos, conforme lhe faculta o art. 3o da Lei
no 10.833/2003, e as demais deduções permitidas, no montante de R$ 3.230.578,93, apontou
saldo a recolher de R$ 1.497.202,82.;
(xx)
em 15/07/2004 a Contribuinte efetuou o recolhimento via DARF (fl. 70)
de parte do saldo da contribuição devida no mês no montante de R$ 1.289.244,58. O débito
remanescente, no valor de R$ 207.958,24, foi suspenso por liminar concedida no Mandado de
Segurança no 2004.64.00.006025-8/SP, conforme informação prestada em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – fls. 72 a 75);
(xxi) verificou que deixou de informar alguns valores que deveriam compor a
base de cálculo dos créditos de COFINS de junho de 2004 e que resultam em aumento do seu
direito creditório;
(xxii) referidos acréscimos na base de cálculo dos créditos de COFINS de
06/2004 resultaram no pedido de restituição de R$ 650,73 (fls. 39 a 42). Sucessivamente a
Contribuinte apresentou a declaração de compensação tratada nos presentes autos no valor de R$
650,73 (fls. 44 a 48);
(xxiii) efetuou as retificações das declarações para conformar com as novas
informações relativas aos seus débitos e créditos do mês de junho de 2004 a serem prestadas ao
Fisco, correspondente ao montante efetivamente utilizado via compensação e em 21/05/2009 foi
procedida a retificação do DACON de junho de 2004;
(xxiv) em 22/05/2009, retificou-se a DCTF de junho de 2004, de modo que esta
passou a apresentar saldo devedor menor, no montante de R$ 1.496.552,09, a título de
Contribuição para COFINS, tendo em vista o aumento nos créditos apurados para o desconto;
(xxv) parte do montante recolhido em 15/07/2004 mediante DARF, destinado a
quitar o débito de COFINS de 06/2004, transformou-se em pagamento a maior ou indevido,
passível de restituição
(xxvi) tomou todas as providências e informou todos os dados necessários para a
apuração do crédito, ou seja, promoveu o pedido de restituição, bem como, retificou as
declarações informando os novos saldos dos créditos e do débito de COFINS do mês de junho de
2004 e, após isso, implementou a sua compensação.; e
(xxvii) diferentemente do que foi informado no acórdão recorrido, o crédito
indicado na DCOMP existia na data da emissão do Despacho Decisório. Por certo, a DCTF e a
DACON retificadoras não foram processadas juntamente com a PER/DCOMP, apontando assim
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.955 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907607/2012-91

divergências, que motivaram o indeferimento do pedido de restituição e a consequente não
homologação da DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de processo da Declaração de Compensação –
Dcomp no 15261.65407.250509.1.3.04-1296, por meio da qual a contribuinte em epígrafe
realizou a compensação de débitos tributários próprios utilizando-se de um crédito no valor de
R$ 650,73, relativo ao DARF de Cofins não cumulativa (código 5856), recolhido em 15/07/2004
Ressalte-se que o Recurso Voluntário interposto pelo Recorrente nos autos de
Pedido de Restituição em que se analisa o direito creditório (processo administrativo no
13819.906986/2012-01) está sendo julgado nesta mesma data, tendo sido encaminhada a decisão
naquele processo no sentido de que a Unidade Preparadora promova a reanálise do mérito do
direito creditório e a emissão de novo despacho decisório e, se necessário for, solicite ao
contribuinte outros elementos complementares aos que já se encontram acostados aos autos.
Assim, o resultado do processo no 13819.906986/2012-01 (análise da subsistência
do direito creditório) impacta diretamente nestes autos, devendo a decisão naquele processo
projetar seus efeitos sobre a compensação objeto do presente processo.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
que a Unidade Preparadora aplique ao presente processo o resultado da reanálise do mérito do
direito creditório constante do processo administrativo no 13819.906986/2012-01, com a
homologação da compensação ora pleiteada, até o limite de eventual reconhecimento do direito
creditório naquele processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital